Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA. NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. DECISÃO. STJ.
1. Em virtude de cumprimento de determinação de instância judicial superior, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, conforme art. 833, inciso IV, do CPC, pode sofrer mitigação, em situações excepcionais, para a satisfação de crédito não alimentar.
2. Deu-se parcial provimento.